Tribunal: STF
Processo: HC 74161
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: - Substituição de pena privativa de
liberdade, com a duração de seis meses, cabível, em tese, tanto pela
aplicação de multa, como pela restrição de direitos (artigos 44 e
60, § 2º, do Código Penal).
        Crime cumulativamente punível com pena privativa de
liberdade e multa (art. 319 do Código Penal). Impossibilidade de
substituição, nessa hipótese, pela sanção pecuniária (Precedente do
S.T.F.: HC 70.445, RTJ 152/845).